Tribunal: STF
Processo: RE 268794
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Medida
Provisória nº 1.212/95. Reedição. Alegação de perda de eficácia.
Improcedência. Precedentes. Agravo regimental não provido. Não perde
 eficácia a Medida Provisória com força de lei, quando reeditada
pelo Congresso Nacional, dentro do prazo de sua vigência, por outra
do mesmo gênero